Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. CITAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando, a despeito de o recorrente se arvorar das mesmas teses jurídicas alinhavadas anteriormente, seu apelo, à luz do art. 1.010 do CPC, traz argumentos que efetivamente se contrapõem aos fundamentos constantes do édito recorrido.
2. “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” (art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil).
3. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a validade da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de indivíduo que, ao receber a correspondência, não opõe qualquer ressalva ou objeção.
4. Nos termos do art. 700, inciso I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
5. Cabe à parte ré apresentar elementos de prova que contrariem as afirmações autorais, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que atribui ao demandado o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Recurso não provido.